Tribunal: TJPA
Processo: 0911040-54.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0911040-54.2023.8.14.0301

APELANTE: JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0911040-54.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE
:
JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE

ADVOGADOS: VANESSA COMESANHA PEREIRA, MANOEL FRANCISCO PASCOAL JÚNIOR e JACQUELINE FERREIRA PASCOAL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

ADVOGADO: FERNANDO DE UJEUS GURJÃO SAMPAIO NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Ação revisional de contrato de empréstimo. Seguro prestamista e título de capitalização. Venda casada. Não configurada. Contratação voluntária. Ausência de abusividade ou onerosidade excessiva. Dano moral não caracterizado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Jefferson Alex Maciel Cavalcante contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato cumulada com pedido de danos materiais e morais, movida contra o Banco do Estado do Pará S/A. Alega o apelante a ilegalidade da contratação de seguro prestamista e título de capitalização, por se tratar de venda casada, além de pleitear indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de venda casada na contratação do seguro prestamista e do título de capitalização;
(ii) analisar a eventual abusividade ou onerosidade excessiva das cláusulas contratuais;
(iii) determinar se há elementos para configurar dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, inciso V, e Súmula 297 do STJ) garante a possibilidade de revisão de cláusulas abusivas ou excessivamente onerosas. Todavia, no caso em tela, os elementos contratuais demonstram que o apelante aderiu voluntariamente ao seguro prestamista e ao título de capitalização, sem qualquer comprovação de imposição por parte da instituição financeira.

4.

A ausência de menção à adesão obrigatória no contrato principal, bem como a existência de documentos separados que comprovam a assinatura voluntária do apelante, descaracterizam a prática de venda casada, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

5.

A revisão contratual por onerosidade excessiva pressupõe fato superveniente que desequilibre a relação contratual, o que não foi demonstrado nos autos. Além disso, a contratação de financiamento com parcelas fixas e juros pré-fixados foi livremente pactuada pelas partes, configurando ato jurídico perfeito.

6.

Não há nos autos elementos que evidenciem violação à dignidade ou à honra do consumidor, sendo incabível a condenação por danos morais, que exige demonstração de prejuízo concreto e significativo, o que não se verifica no caso em análise.

7.

A restituição em dobro de valores pagos, prevista no art. 42 do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé, o que também não foi demonstrado, pois os valores cobrados derivam de serviços efetivamente contratados e prestados.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prática de venda casada não se caracteriza quando a adesão ao seguro prestamista e ao título de capitalização ocorre de forma voluntária, com previsão em contratos separados e devidamente assinados. 2. Não há abusividade ou onerosidade excessiva em contratos bancários regularmente pactuados, salvo comprovação de fato superveniente ou prática abusiva. 3. A condenação por danos morais exige demonstração de prejuízo concreto e relevante, o que não ocorre diante da inexistência de prática abusiva comprovada. 4. A restituição em dobro prevista no art. 42 do CDC depende de comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, inciso V, 42 e 54; CPC, art. 373, inc. II; Lei 8.078/1990, art. 51, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972).

·

STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018.

·

TJ-PA, Apelação Cível nº 0001244-20.2016.8.14.0201, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 02/12/2019, DJe 11/12/2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JEFFERSON ALEX MACIEL CAVALCANTE
interpôs
recurso de apelação cível em
face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pará,
que julgou
IMPROCEDENTE
(PJe ID 21591103) a
ação revisional de contrato c/c pedido de danos morais e materiais,
movida em face de
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Segue o dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em razão do deferimento da justiça gratuita ao autor, nos termos do artigo 98, § 3º, CPC.”.

Em suas razões (PJe ID 21591104), o apelante afirma que busca o equilíbrio da relação contratual através da revisão do seguro prestamista e do título de capitalização. Sustenta que a cobrança é ilegal, uma vez que foi vendida de forma casada e que não teria contratado se não fosse pré-requisito para a concessão do empréstimo.

Ante o exposto, requer:

“a) A REFORMA DA SENTENÇA, concedendo a procedência TOTAL desta presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, resultando na condenação do Apelado sobre o mérito de todos os pedidos pretendido, bem como, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) e demais consectários e cominações legais cabíveis.

b) Requer o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais por todo transtorno sofrido, considerando a natureza jurídica indenizatória do fato gerador e a audácia do Apelado em violar o ordenamento jurídico mesmo sabendo que a prática de VENDA CASADA é vedada por lei;

c) requer a Vossa Excelência a restituição, a ser considerado até o momento, em dobro do que foi pago por essas operações financeiras bancárias (Seguro Prestamista e Título de Capitalização), no montante de R$ 1.613,60 (mil seiscentos e treze reais e sessenta centavos).

d) Na hipótese de descumprimento desta presente demanda, que seja fixada multa diária a ser estipulado por Vossa Excelência;

e) Contudo, é certo que o Apelante deve estar protegido quanto ao ônus da prova, requerendo desde já a sua inversão para que o Apelado seja compelido de início a provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito da parte contrária.

f) Seja considerada a relação de consumo entre as partes a fim de concedida quando necessário for as garantias dadas pelo CDC.

g) REQUER a extensão do benefício da justiça gratuita para as custas, despesa processuais e judiciais, bem como honorários advocatícios, já concedida pelo Juízo Primevo.”.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 21591108, pleiteando a manutenção do
decisum
recorrido.

Os autos vieram conclusos em 22/08/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

De plano, é imprescindível destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições dessa natureza. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 54 do referido código, que define:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Nesse contexto, em conformidade com o artigo 6º, inciso V, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor
“a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
, torna-se necessário reconhecer o caráter adesivo do contrato em análise. Por conseguinte, é assegurado ao consumidor o direito de pleitear a revisão das cláusulas contratuais consideradas abusivas.

No que tange ao mérito propriamente dito, cumpre salientar que, tratando-se de parcelas contratuais fixas, presume-se que os termos acordados foram previamente estabelecidos, conferindo ao consumidor ampla liberdade para optar ou não pelo financiamento. Assim, ao firmar o contrato, a parte recorrente tinha plena ciência dos valores pactuados, incluindo os juros pré-fixados. Dessa forma, não há fundamento para a revisão do pacto, considerando-se que estamos diante de um ato jurídico perfeito.

Ademais, não se verifica abusividade no contrato pelo fato de este ser de adesão, tampouco onerosidade excessiva, uma vez que o negócio foi livremente celebrado pelas partes, sem que houvesse qualquer fato superveniente apto a comprometer a validade do ajuste. Assim, permanece incólume a legitimidade e a força vinculativa do contrato firmado.

Extrai-se da exordial que o apelante realizou contrato de empréstimo consignado, afirmando ter sido obrigado a contratar o seguro denominado "seguro prestamista" e título de capitalização, os quais não havia solicitado.

Pois bem, sem maiores digressões razão não assiste ao apelante.

Contratos bancários, devem ser comprovados com a anuência escrita do cliente e
in casu,
foi apresentado contrato firmado entre autor e requerido de título de capitalização no ID 21591086. Logo, entendo que a instituição bancária apelada se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, do ônus probante.

Imperioso consignar, ainda que o apelante não nega a contratação do serviço e afirmar ter sido compelido a tal contratação, sob pena de ter seu empréstimo negado pelo banco. Todavia, a análise documental não corrobora com tal alegação, uma vez que o contrato de empréstimo consignado não menciona a adesão de título de capitalização e de seguro prestamista (PJe ID

21591083).

No mais, o recorrente questionou a legalidade da contratação do seguro prestamista, por entender restar configurada venda casada.

É forçoso destacar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato de seguro acessório ao contrato de financiamento, quando de adesão obrigatória, constitui-se em verdadeira venda casada, prática vedada no sistema legal. Assim, foi fixada a seguinte tese repetitiva nº 972 pelo STJ:
"nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
".

Todavia, a ilegalidade de tal contratação não é automática, sendo necessário analisar em cada caso a presença de elementos que, na contratação do seguro prestamista, indiquem que o cliente não teve a opção de não aderir à avença.

A título de exemplo, a jurisprudência adota como dois principais elementos, que demonstrariam se o cliente teve a opção de aderir ou não ao contrato acessório, o seguinte:
a) a existência de dois campos no contrato para que o financiado escolhesse com "sim" ou "não", para contratar o seguro prestamista; b) termo separado do contrato, constando a proposta de adesão ao seguro devidamente assinado
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, inclusive em sede de recurso repetitivo, sobre a matéria, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que"2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto"(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1.1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que" o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada "(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.”.
(AgInt no REsp n. 2.095.900/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Pois bem. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento, demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato (PJe ID
21591085
).

Por fim,
entendo acertada a sentença
a quo,
não merecendo retoques.
Ademais, há diversas empresas no mercado que disponibilizam o serviço prestado ao consumidor, que escolheu aderir ao da Financeira Requerida, não podendo, agora, alegar o contrário de suas condutas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença recorrida, uma vez que, não foram percebidas abusividades na avença.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/04/2025